Tribunal: TJMT
Processo: 0002288-39.2005.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002288-39.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FRANCISVAL MELLO CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão (Id. 11276517) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
tais créditos encontravam-se, à época da distribuição do feito de execução fiscal em epígrafe, aptos para a devida cobrança
”.

Assevera que “
após o lançamento não se deu nenhum fato capaz de interromper a prescrição por culpa exclusiva da escrivania
”, de modo a ser aplicável o verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com esses ensinamentos, na esteira do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c os arts. 219, §5º e 269, IV, ambos do Código de Processo Civil, reconhece-se e declara-se, de ofício, prescrito(s) o(s) credito(s) tributário(s) referente(s) a(s) CDA(s) nº(s) 113448/2000, 37062/2001, 107644/2002 e 191430/2003 julgando-se extinto o processo em relação a esses créditos, com resolução de mérito.

No mais, aguarda-se cumprimento do despacho anterior.

Sem custas processuais dada a isenção legal do Município exeqüente e sem honorários advocatícios porque incabíveis na hipótese.

Com o transito em julgado proceda-se as baixas e anotações de estilo. (Id. 11246517).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
52560, 113448, 37062, 107644 e 191430, Id. 11276455), em que a inicial foi protocolada em 7 de janeiro de 2005 (Id. 11275970, fls. 4) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de fevereiro do mesmo ano (Id. 11275970, fls. 3).

Na data de 6 de maio de 2011 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 11246517).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido na data de 17 de fevereiro de 2015 (Id. 11275970, fls. 3), após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão executiva, nos créditos tributários sujeitos a
lançamento de ofício
, o Superior Tribunal Justiça entende contar-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. [...]. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de
lançamento de ofício
, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...].

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

No caso, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários referente as
certidões de dívida ativa n
os
113448, 37062, 107644 e 191430 (Id. 11276455, fls. 2/5) pois, a considerar o dia seguinte do vencimento do débito, o prazo prescricional iniciou-se em 21/12/2000, 22/11/2001, 1º/1/2003 e 21/1/2003, respectivamente, e o despacho ordenatório de citação foi proferido em 17 de fevereiro de 2015 (Id. 11275970, fls. 3).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar a prescrição da pretensão quanto aos créditos tributários discriminados nas certidões de dívida ativa n
os
113448, 37062, 107644, 191430 e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020